Tribunal: TJDFT
Processo: 0000355-22.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000355-22.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: MARLEIDE TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. A escassez da mão-de-obra especializada não pode ser considerada como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega do bem. 3. O atraso referido é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 4. Os juros de mora começam a fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual. 5. Apelação conhecida e desprovida. Em que pese as recorrentes terem fundado sua irresignação na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegam, sem a indicação de dispositivo legal violado, que o acórdão recorrido divergiu de julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça, defendendo: a) o direito à retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela promitente compradora/parte recorrida; b) a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Ao final pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 48.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que os invocados dissensos pretorianos não merecem trânsito quanto à tese jurídica sustentada do direito à retenção, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao questionado termo inicial da incidência dos juros de mora apontado pela parte insurgente, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2020. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, também, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1609457/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Nesse sentido, vale citar: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018); (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019). 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1588907/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 48.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005